Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
I - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MACULADO POR INÚMERAS IRREGULARIDADES FORMAIS: INOVAÇÃO RECURSAL, PRECLUSÃO E DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUANDO ANTERIORMENTE EXAMINADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, MAS NÃO IMPUGNADA A TEMPO CERTO. II - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada, isso porque, mesmo sem a expressão técnica desejada em elaboração de recursos, o recorrente expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu, requerendo a reforma da decisão unipessoal desta relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento antes por ele manejado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Inviável acolher a insurgência expressa no agravo interno para conhecer agravo de instrumento em que postulada a revisão de questões não examinadas na decisão recorrida. Impossibilidade que decorre da apresentação de razões recursais que violam o princípio da dialeticidade e desconsideram o postulado do duplo grau de jurisdição. 1.1. Não levado a exame do juízo a quo e por ele não apreciadas no pronunciamento combativo temas relativos ao chamamento ao processo de litisconsortes necessários e declinação de competência para a Justiça Federal; à ausência de interesse de agir do exequente pela necessidade de provar a efetiva quitação dos financiamentos; à inexistência de eficácia executiva da ação coletiva objeto da liquidação de sentença (violação aos arts. 509 e seguintes do CPC); à necessidade de cômputo dos valores relativos à correção monetária segundo índices aplicáveis aos débitos judiciais (IPCA e IBGE); e à incidência de juros de mora conforme regime especial previsto para a Fazenda Pública, nos termos da norma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, ou conforme estabelecido na sentença coletiva – 0,5% até janeiro de 2003 e 1% a partir de então -; configurada está hipótese de inaceitável inovação recursal, a qual enseja juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado pela instituição financeira.
3. A condição de encerrar matéria de ordem pública a questão atinente a excesso de execução e erro de cálculo não retira à parte o ônus de se insurgir contra o provimento judicial que os estabeleça segundo condições que entenda não lhe serem favoráveis. Positivada determinada disciplina por decisão e não se insurgindo a parte pelo manejo do recurso adequado, inadmissível a revisão do julgado porque operada a preclusão. Perdendo o agravante, por injustificável inércia, situação jurídica ativa processual ao deixar de exercer a faculdade de recorrer contra o provimento que homologou os cálculos do débito exequendo, imperativo reconhecer, por força dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, ao fim de proteger a confiança na estabilidade da relação processual, que operada está a preclusão da matéria já decidida e contra a qual não se insurgiu a instituição apelada. Critérios definidos e estabilizados, tanto pela preclusão lógica, quanto pela consumativa.
4. Declarada, por unanimidade, a improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao recorrente.

5. Agravo interno conhecido e improvido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.